Tribunal: TJDFT
Processo: 0711101-05.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0711101-05.2020.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS DE MATOS BARBOSA SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Conforme informação prestada pelo Corregedor-Geral da DPDF, Dr. João Marcelo Mendes Feitosa, cumpre ao Defensor Público RICARDO BATISTA SOUSA apresentar as razões recursais faltantes, uma vez que está vinculado ao Núcleo de Assistência Jurídica do 2o Grau e Tribunais Superiores da DPDF (ID: 30765946). Nesse quadro, dê-se vista dos autos à DPDF para que o Defensor Público RICARDO BATISTA SOUSA faça juntar as razões do apelo do réu LUCAS. Após, venham as contrarrazões e o parecer da il. Procuradoria de Justiça. Brasília, 17 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador